Tribunal: STF
Processo: HC 272909
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.099.579/SP.

Ao final, busca-se:

[...] que seja revogada a prisão preventiva dos Pacientes INGRID e ANDRE LUIZ, ainda que se possa substituí-la por outras medidas alternativas, incluindo a prisão domiciliar, suficiente e adequada a acusada INGRID por todas as razões já expostas, sobretudo por ser mãe de criança de 03 anos, tal como dispõem os artigos 318, inciso V, e 318-A, ambos do CPP, ainda que por meio da concessão de ofício da ordem, nos termos do artigo 192, caput, do Regimento Interno desse E. STF e do art. 654, §2º, 647-A, do CPP (doc. 1, p. 27).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de INGRID ESTANISLAU DE FRANCA, ANDRE LUIZ CARNEIRO DE ALMEIDA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2125356-63.2026.8.26.0000.
Consta dos autos a prisão temporária dos pacientes, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2026, termos em que denunciados.
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a entrada policial no domicílio foi realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem prévia investigação, sem mandado judicial e sem justa causa, gerando a ilicitude das provas e de todos os elementos delas derivados, com pedido de desentranhamento e reconhecimento da nulidade por derivação.
Alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, amparando-se em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, além de não demonstrar o periculum libertatis, razão pela qual requer a revogação da medida ou sua substituição por cautelares do art. 319 do CPP.
Afirmam que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia, pois os fatos são pretéritos e não houve indicação de fatos novos aptos a justificar a medida extrema, em afronta ao art. 312, § 2º, do CPP.
Argumentam que não há indícios suficientes de autoria e materialidade quanto aos pacientes, destacando que o imóvel onde se encontrou o entorpecente estava locado ao corréu Gustavo Venâncio, conforme contrato e declaração do síndico, o que impõe o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
Defendem que se revelam adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas e que a decisão deixou de explicitar os motivos para a não aplicação dessas medidas no caso concreto.
Apontam que houve violação ao princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, os pacientes fazem jus ao redutor do tráfico privilegiado, com a possibilidade de fixação de regime inicial semiaberto, o que torna a prisão preventiva mais grave que eventual pena.
Expõem que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor da paciente, mãe de criança menor de 12 (doze) anos, pois atendidos os requisitos legais e ausentes hipóteses impeditivas, invocando a proteção integral da criança e a dignidade da pessoa humana.
Alegam, ainda, cerceamento de defesa, diante do indeferimento de acesso ao decreto de prisão temporária em medida cautelar sigilosa.
Requerem, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou, em relação a paciente, a sua substituição pela prisão domiciliar. Ainda no mérito, pugnam pelo desentranhamento das provas ilícitas e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 20).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator